Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701471-09.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: JOSEFA GOMES DA SILVA GUIMARAES, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobrestado na forma do art. 64, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tendo em vista o processamento do UNJ no 0701470-24.2020.8.07.9000 versando sobre questão idêntica de direito material (ID 20895461). Consoante noticiado, após a não admissibilidade do aludido incidente de uniformização por esta Presidência, houve pedido de reapreciação, o qual fora rejeitado, à unanimidade, conforme certidão de julgamento anexada ao ID 30797325. Na oportunidade, a Turma de Uniformização ratificou o entendimento exarado por esta Presidência ao ID 20895459 do UNJ n. 0701470-24.2020.8.07.9000, no sentido de que as questões relacionadas a aferir culpa/responsabilidade da empresa aérea pela perda de voo dos consumidores, decorrente da demora na inspeção de segurança, não podem ser objeto de uniformização. Isso porque, constatou-se que os arestos apontados como divergentes atribuíram responsabilidade a agentes distintos, ora à empresa aérea, ora ao passageiro/consumidor, mormente porque aferida a culpa em situações concretas não semelhantes que, por óbvio, podem levar a soluções diferentes. Daí porque, incabível a admissão do incidente, porquanto não atendido o requisito previsto no artigo 58, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, qual seja: a existência de divergência entre as turmas recursais. Diante de tais considerações, tem-se por prejudicado o presente incidente instaurado, na medida em que, conforme anotado no despacho de ID 20895461, possui matéria semelhante àquela tratada no UNJ n. 0701470-24.2020.8.07.9000. E, por tal razão, a questão aqui discutida também não se mostra passível de uniformização, por demandar análise concreta de cada demanda levada a juízo. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente incidente, porquanto prejudicado, na forma do parágrafo único do art. 64 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente